Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701826-12.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ISADORA DA SILVA RIBEIRO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR. DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 4. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 5. O não atendimento ao comando judicial obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 57711983): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em ação de busca e apreensão de veículo, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da falta de pressuposto de validade da relação processual (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Bradesco Financiamentos S. A. 4. Ré/apelada: Isadora Da Silva Ribeiro. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O devedor deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 16/3/2023. Valor da causa: R$ 58.158,16. 6. Razões de apelação (ID no 57711984): a sentença afrontou os princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual, ao extinguir a ação precariamente, pois não houve abandono pelo autor e não há ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 57711985 e 57711986). 9. Sem contrarrazões (ID no 57711987). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito, após tentativas frustradas de localização do veículo nos diversos endereços indicados, e pela inércia do apelante ao indicar novos endereços ou converter o feito em ação de execução. 16. Nem o veículo nem a apelada foram encontrados nos diversos endereços indicados. Em razão disso, o apelante pediu auxílio do juízo para localizar endereços do apelado por meio dos sistemas conveniados SIEL, INFOSEG, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD (ID no 57711925). 17. O juízo deferiu a consulta e forneceu ao apelante os endereços encontrados nos sistemas (ID no 57711926). 18. O juízo foi ágil e diligente, autorizou a ordem de busca e apreensão em todos os endereços indicados. 19. Em 15/2/2024, o juízo intimou o apelante e oportunizou a conversão do feito em ação de execução no prazo de 5 dias, pois já esgotados os meios para localização do veículo e da apelada (ID no 57711980). O prazo transcorreu sem manifestação. O apelante manteve-se inerte (ID no 57711981). 20. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 57711983). 21. O apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento dos requisitos da ação de busca e apreensão e, consequentemente, o desenvolvimento regular do processo. 22. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). Não é obrigatório ao juízo intimar o credor para que converta o feito antes de extinguir o processo. 23. Trata-se de benefício conferido ao credor. A parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 24. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 25. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 26. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 27. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 28. A decisão judicial oportunizando a conversão do feito em ação de execução foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido e o prazo estipulado (CPC, art. 485, IV). 29. O apelante sustenta que o processo não poderia ter sido extinto, pois não houve abandono da causa. 30. A presente ação não foi extinta por esse motivo (CPC, art. 485, III), mas por falta de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV). Não se aplica o disposto no CPC, art. 485, § 1o. 31. Como não foi observado o princípio da cooperação, o processo deve ser extinto. Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 32. Confirmo a sentença. 33. Informações complementares: a ação foi proposta em 16/3/2023. Valor da causa: R$ 58.158,16. Sentença proferida em 5/3/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 34. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 35. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 36. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 38. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 39. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro